Tribunal: TJDFT
Processo: 0729565-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INCONFORMISMO MANIFESTADO CONTRA A NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE PELO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO CABÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ORDEM DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE PARA GERIR O ESPÓLICO. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DESPROVIDA DE CARÁTER RÍGIDO E ABSOLUTO. RELATIVIZAÇÃO ADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE QUE DECORRE DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que nomeia inventariante. Inteligência da regra posta no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A ordem legal de preferência de nomeação de inventariante para gerir o espólio, conforme disciplina posta no art. 617 do CPC, não tem caráter rígido nem absoluto, podendo ser relativizada pelo magistrado tendo em conta as especificidades do caso concreto, a exemplo de intensa animosidade entre os herdeiros. Circunstância que, se verificada pelo julgador, autoriza a relativização da ordem de nomeação prevista na lei processual civil, de modo a possibilitar a resolução dos conflitos envolvendo a partilha de bens de modo eficaz e célere.
3. Hipótese em que anuíram os demais herdeiros, à exceção da recorrente, com a nomeação feita pelo juízo, para inventariança, ao intento de conferir maior celeridade ao processo que tramita desde os idos de 2021. Situação específica que justifica e autoriza a relativização da ordem legal de preferência de nomeação de inventariante, sem tornar necessária a entrega da administração do espólio a inventariante judicial. Decisão mantida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.